Tribunal: TJMT
Processo: 1003664-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003664-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Nulidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), FABIO CEZAR BARROS LEAO - CPF: 758.533.026-04 (AGRAVANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JOAO SANTINE NETO - CPF: 118.238.368-87 (AGRAVADO), JOAO RAEL SANTINI - CPF: 569.542.201-91 (AGRAVADO), ARTHUR HUMBERTO SANTINI - CPF: 281.857.142-15 (AGRAVADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – REVELIA DECRETADA – INVIABILIDADE – CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA – RÉU NÃO INTIMADO PESSOALMENTE PARA PRESTAR DEPOIMENTO – SITUAÇÃO QUE NÃO FERE O ART. 385, §1°, DO CPC – ENCARGO TRANSFERIDO PARA OS RESPECTIVOS ADVOGADOS – ART. 190, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC

–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há revelia quando a contestação é tempestiva.

Não consiste em violação ao
art. 385, §1°, do CPC, a transferência do encargo de intimar as partes para os respectivos advogados (art. 190, parágrafo único, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1003664-10.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, em Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes, indeferiu o pedido de nulidades processuais sob o fundamento de preclusão e decretou a revelia do agravante.

Este alega que não foi intimado pessoalmente para a audiência e que, portanto, não há revelia.

Aduz que “
(i) não determinar de ofício a intimação pessoal do RÉU, conforme preconiza a lei, (ii) desconsiderar documentos novos juntados aos autos, acolhendo-os na integralidade sem a formação da divergência, e, por fim, (iii) decretar revelia em audiência de instrução, mesmo após regular oferta de contestação e angularização, são medidas que afrontam o due process of law, o princípio dispositivo, a ampla defesa e o contraditório”.

Argui que também não incidiu a preclusão.

Sob o argumento de que foram atendidas as exigências legais, pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela reforma da decisão.

Liminar indeferida (ID n.
79870466
).

Contraminuta no ID n.
81157471
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A contestação foi protocolada no prazo legal, em 02/05/2019 (fls. 71/97, ID n. 78607976), pois em 26/02/2019 o agravante compareceu espontaneamente em juízo e tomou ciência da lide, sendo intimado para comparecer na audiência de conciliação agendada para 08/04/2019.

Nessa oportunidade lhe foram concedidos 15 dias úteis para a apresentação de defesa escrita, o que, se considerados os feriados da Semana Santa e do Dia Internacional do Trabalho, confirma a tempestividade.
Assim, não se aplica no caso concreto o art. 344 do CPC (fls. 72 do
ID n. 78607978).

Em 15/01/2020 foi determinada a intimação dos advogados para comunicarem as partes e as testemunhas a respeito da audiência de instrução designada para 04/03/2020. E a constituída pelo agravante, na época, foi regularmente intimada.

Com a entrada em vigor do novo CPC, se tornou usual transferir aos advogados a responsabilidade por atos processuais que sobrecarregam o Poder Judiciário, os quais passaram a atuar como verdadeiros auxiliares do juízo.

Dessa forma, em observância aos princípios da celeridade e cooperação processual, até mesmo a citação por carta registrada pode ser providenciada pelo autor, que, se concordar, deve inclusive juntar à lide o aviso de recebimento da correspondência, para que se iniciem os prazos correlatos.

Diante dessa nova e habitual realidade nos tribunais pátrios, competia aos advogados de ambas as partes manifestarem a discordância em assumirem esse ônus.

E esse acordo procedimental não fere o disposto no art. 385, §1°, do CPC, visto que, como já dito, ao advogado é facilitada a intimação pessoal do seu próprio cliente (art. 190, parágrafo único, do CPC).

Igualmente os documentos anexados após a contestação chegaram ao conhecimento da advogada do réu na ocasião, pois atuou em diversas manifestações posteriores.

E mais, os autos são eletrônicos, portanto estão permanentemente à disposição para consulta e acesso pelos operadores do Direito, não havendo razão alguma para que ela não tivesse ciência deles.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. RESSARCIMENTO DE BENFEITORIAS REALIZADAS EM LOTE ADQUIRIDO POR LEILÃO DA TERRACAP. LAUDO PERICIAL.
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO
. ART. 186, § 2o, DO CPC. SENTENÇA CASSADA. 1.
O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, em que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
. 2. A intimação pessoal prevista no art. 186, § 2o, do CPC, visa facilitar o acesso à justiça aos mais necessitados, bem como garantir o princípio constitucional do contraditório, de modo a possibilitar que a Defensoria Pública efetue seu serviço de forma célere e eficaz. Assim, restando indeferido o pedido da Defensoria Pública de intimação pessoal da parte por ela assistida a fim de trazer elementos para impugnação do laudo pericial, deve ser cassada a sentença que se baseou em suas conclusões. 3. Apelo provido. Sentença cassada”.

(
Acórdão 1285575
, 00319218520128070001, relator Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 17/9/2020, publicado no PJe em 30/9/2020, sem página cadastrada, sem destaques no original).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA (...) NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO
PESSOAL –
PRINCÍPIO
DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DO MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS. PRECEDENTES. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (...).
O art. 6o do
CPC
, expressa que cabe a todos a
cooperação
, e ter em tempo razoável a uma decisão de mérito justa e efetiva, é o que reflete ao
princípio
da primazia do mérito
. (...)”.
(N.U 1009180-87.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 07/04/2021, publicado no DJE de 12/04/2021, sem grifos no original).

Posto isso,
dou parcial

provimento
ao Recurso para afastar a revelia e reconhecer a tempestividade da contestação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021